Tribunal: TJPA
Processo: 0806376-47.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806376-47.2022.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: ROSANA MARIA SILVA DE SOUZA REICHENBACH

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR POR MUNICÍPIO. ENFERMEIRA CONTRATADA PARA FUNÇÃO ORDINÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO EXCEPCIONAL. PAGAMENTO DE FÉRIAS E FGTS. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Tucuruí contra sentença que reconheceu a nulidade do vínculo contratual temporário mantido com a parte autora, no período correspondente ao quinquênio anterior à propositura da ação, condenando a municipalidade ao pagamento de férias integrais acrescidas de 1/3 constitucional relativas ao período de 2019/2020, férias proporcionais com 1/3 nos demais períodos prescritos, FGTS dos últimos cinco anos sem multa, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A municipalidade alegou nulidade da sentença por julgamento extra petita e, no mérito, sustentou que o vínculo era regido por contrato administrativo e não trabalhista, o que afastaria o direito ao FGTS e às férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento extra petita por reconhecimento da nulidade do contrato sem pedido expresso; (ii) definir se a contratação temporária da parte autora atendeu aos requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CR/88; e (iii) estabelecer se são devidos FGTS e férias acrescidas de 1/3 diante da irregularidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade absoluta da contratação, por violação ao art. 37, II e IX, da CR/88, pode ser reconhecida de ofício, dado seu caráter de ordem pública, não configurando julgamento extra petita.

4.

A contratação temporária de enfermeira, sem comprovação de situação excepcional e com sucessivas prorrogações, descaracteriza o interesse público excepcional exigido pelo art. 37, IX, da CF/88, evidenciando burla à regra do concurso público.

5.

A nulidade do contrato não impede o reconhecimento do direito ao pagamento do período trabalhado e do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e entendimento fixado no RE 765.320 (Tema 916).

6.

Diante do desvirtuamento do regime temporário, é legítimo o reconhecimento do direito a férias acrescidas do terço constitucional, segundo o RE 1.066.677 (Tema 551).

7.

A correção monetária do FGTS deve observar a TR, nos termos do Tema Repetitivo 731 do STJ, podendo ser determinada de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença alterada de ofício quanto ao índice de correção monetária do FGTS.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade de contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88 pode ser reconhecida de ofício, sem configurar julgamento extra petita.

2.

A contratação para funções ordinárias e com sucessivas prorrogações configura burla à regra do concurso público e não se enquadra na exceção do art. 37, IX, da CF/88.

3.

O contratado irregularmente tem direito ao pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, bem como a férias com 1/3 constitucional, diante do desvirtuamento do regime.

4.

A correção monetária dos valores do FGTS deve seguir a TR, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 731).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Tucuruí, mas, de ofício, proceder a adequação da sentença quanto a incidência da Taxa Referencial – TR, como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806376-47.2022.8.14.0061

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

PROCURADOR MUNICIPAL: RUI GUILHERME DE ALMEIDA AMORAS DA SILVA (OAB/PA 5.751)

APELADA: ROSANA MARIA SILVA DE SOUZA

ADVOGADA: ILDETE RAIMUNDA DA SILVA (OAB/PA 28.216)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

O Município de Tucuruí interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a existência de vínculo temporário entre a parte autora e o ente público, durante o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, reconhecendo a prescrição de parcelas pretéritas, condenando a municipalidade ao pagamento de férias integrais, acrescidas de 1/3 constitucional, referente ao período de 2019/2020, além de férias proporcionais acrescidas de 1/3 pelos demais períodos, observando-se a prescrição quinquenal. Também condenou o requerido ao pagamento do FGTS, correspondente aos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, sem incidência de multa, atualizados pela SELIC, cujo montante deverá ser apurado em cumprimento de sentença. Condenou-se, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante, preliminarmente, arguiu a nulidade da sentença em razão do julgamento extra petita, considerando não haver pedido autoral para declarar a nulidade contratual.

No mérito,

aduziu que a contratação da parte apelada consistiu em um contrato administrativo, regido pelo art. 37, IX, da CR/88 e Lei Municipal nº 3.793/1993, e não trabalhista, portanto, não ensejando o pagamento do FGTS ou das férias.

Nesses termos, requer o provimento para declarar a nulidade da sentença ou a sua reforma.

A parte apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar de nulidade da sentença, quanto ao mérito entendeu pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A preliminar de nulidade da sentença, por julgamento extra petita, será examinada conjuntamente com o mérito recursal.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público, orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse mandamento devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso concreto, a despeito da possibilidade de contratação por prazo determinado prevista na legislação Tucuruiense, não houve comprovação, por parte da municipalidade, da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária da parte apelada. Ademais, a função desempenhada (Enfermeira) estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração do vínculo em questão, comprovado pela prova documental encartada nos autos, notadamente a Declaração de Tempo de Serviço, emitida pela própria administração municipal (ID 20111548 – pág. 3), e cópia do contrato administrativo (ID 20111549 – págs. 1 a 4), revelou a ocorrência de sucessivas renovações, evidenciando inequívoca desnaturação da precariedade originalmente concebida, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla à regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II e § 2º, da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade das contratações realizadas pelo município apelante com a parte apelada.

Com efeito, essa infringência do mandamento constitucional é patente, resultando em uma nulidade absolutamente evidente, inerente a própria pretensão de pagamento da verba fundiária, podendo ser apreciada até mesmo de ofício pelo julgador, razão pela qual afasta-se a alegação de julgamento extra petita.

Essa contratação absolutamente nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS, conforme o entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916). Confira-se:

“Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS
.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Por oportuno, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, anteriormente, no julgamento do RE 596.478 (Tema 191), já havia declarado a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CR.

No que concerne à prescrição quinquenal, devidamente reconhecida pela sentença, deve ela ser reafirmada, também por estar em consonância com o entendimento estabelecido no ARE nº 709.212/DF (Tema 608).

Além disso, posteriormente, no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551), o Pretório Excelso afirmou que
“servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo:
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário;
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.”
Confira-se:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL
. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.
4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogaçõe
s
”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165

DIVULG 30-06-2020

PUBLIC 01-07-2020)

Nesse julgamento, a mais alta Corte nacional assentou que o direito às férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, e ao 13º salário, pelos servidores temporários, não decorre automaticamente, dependendo o seu reconhecimento de expressa previsão legal e/ou contratual,
ou da comprovação de desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Na presente hipótese, consoante já mencionado, houve inegável desvirtuamento da contratação precária. Ademais, incumbia ao requerido – e não à parte contratada –, enquanto gestor da folha de pagamento, comprovar o adimplemento de todas as parcelas rescisórias pleiteadas, ônus processual do qual não se desincumbiu (prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora – art. 373, II, do CPC), motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Concernente à correção monetária do FGTS, enquanto consectário legal da condenação, possui natureza de ordem pública e pode ser (re)analisada de ofício sem que represente julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Assim, de ofício, impõe-se determinar a alteração da sentença no que concerne ao índice de correção monetária relativo aos valores do FGTS, adequando-a ao entendimento do STJ, que é pela aplicação da Taxa Referencial – TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Tucuruí.

De ofício, altera-se a sentença, para reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

Tendo a parte autora/apelada sucumbido em parcela mínima do pedido o ente público deverá arcar com o pagamento integral dos honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC), cuja definição do respectivo percentual, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/09/2025